Tribunal: TJSP
Processo: 2044944-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - LEVANTAMENTO DE VALORES PRETERITAMENTE CONSTRITOS VIA BACENJUD - CONSTRIÇÃO FORMALIZADA ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - QUESTÃO AFETA AO RESP No 1.712.484-SP SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - TEMA STJ No 987 - NÃO ERA O CASO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - LEVANTAMENTO DE VALORES PRETERITAMENTE CONSTRITOS VIA BACENJUD - CONSTRIÇÃO FORMALIZADA ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - QUESTÃO AFETA AO RESP No 1.712.484-SP SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - TEMA STJ No 987 - NÃO ERA O CASO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HIGIDEZ DA DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES E DE EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE LEVANTAMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL - A PARTIR DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PASSA A SER DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROMOVER OS ATOS DE EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO